Tribunal: STF
Processo: HC 264738
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriel Rodrigues do Rosario Isidoro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE DEMONSTRADOS. VULTOSO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO ART. 4º DA LEI Nº 12.850, DE 2013. COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNANIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra Sentença que condenou um exSoldado da Aeronáutica pela prática do crime de peculato-furto, tipificado no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM). O condenado subtraiu diversos equipamentos (24 notebooks e 4 celulares) pertencentes à Fazenda Pública, aproveitando-se da facilidade inerente à função de guarda e segurança da Seção de Material (SMA) de uma Organização Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) em sede de preliminar, definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União (JMU); (ii) analisar se estão comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do crime de peculato-furto; (iii) verificar se o valor do prejuízo causado à Administração Militar autoriza a incidência do princípio da bagatela imprópria; (iv) apreciar a possibilidade de desclassificação do crime de peculato-furto para a figura penal do furto privilegiado; e (v) determinar se a conduta criminosa e a colaboração do condenado preenchem os requisitos para a aplicação do instituto da colaboração premiada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é inaplicável no âmbito da JMU, conforme definido no IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, no sentido de que “o ANPP e o sursis processual não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado”. 4. O crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) resta plenamente configurado, quando o militar utiliza o abuso de confiança e o livre acesso à área restrita, obtidos em razão do serviço de guarda e segurança, para subtrair bens pertencentes à Administração Militar. 5. O princípio da bagatela imprópria é inaplicável diante do expressivo pejuízo causado pela conduta delitiva e, também, pelas circunstâncias do crime ultrapassarem o aspecto meramente material, visto que o comportamento adotado pelo Réu atingiu frontalmente a disciplina e os valores institucionais castrenses. 6. Improcede o pedido de desclassificação para furto privilegiado (art. 240, § 2º, do CPM), pois o Acusado valeu-se da função que exercia e da confiança funcional nele depositada para cometer o delito, denotando o cenário delituoso a perfeita adequação típica ao crime de peculato-furto, em todas as suas elementares, 7. Não há respaldo jurídico para a concessão do benefício da colaboração premiada, devido à inexistência dos requisitos da lei regedora do instituto, bem como ter o condenado atuado como idealizador e executor da conduta criminosa, causado dano significativo e envolvido terceiros no delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de Apelação não provido. Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento: “Configura-se o crime de peculato-furto qualificado por abuso de confiança, quando o militar se vale da condição de responsável pela guarda de bens públicos para subtraí-los, sendo inaplicável o princípio da bagatela imprópria se o prejuízo é vultoso”.



    Pretende “cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no dia 27/10/2025, Apelação n° 70005045420247000000, e, por consequência, a Sentença condenatória proferida pelo do Juízo de 1ª instância, para, preliminarmente, determinar a intimação do MPM/Rio de Janeiro/RJ para que proponha o Acordo de Não Persecução Penal visto que todos os requisitos legais para proposição estão preenchidos; no mérito, a aplicação do princípio da bagatela imprópria, pois trata-se de pessoa primária, com bons antecedentes, confessou e cooperou com a investigação criminal que recuperou parcialmente os bens, e, se mostrou disposição para ressarcir o prejuízo, mostrando necessária a aplicação do princípio com a absolvição nos termos do art. 439, “f”, Código de Processo Penal Militar; subsidiariamente, em não absolvendo, a desclassificação do art. 303, §2° para o art. 240, §2°, ambos do Código Penal Militar, peculato-furto para furto privilegiado”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante. 



    Inicialmente, o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (com meus grifos)



    No caso, conforme ressaltou o acórdão recorrido, o Ministério Público Militar ofertou acordo de não persecução penal para diversos denunciados, com exceção do paciente, que não requereu a remessa ao órgão de revisão do Ministério Público, como prevê o art. 28-a, § 14, do Código de Processo Penal. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 3, fl. 88):



    Em consequência, o Ministério Público Militar (MPM) apresentou proposta de ANPP para os Denunciados VITOR RODRIGUES DE SOUZA, PAULO CESAR MOREIRA COIMBRA, LEANDRO DA SILVA TEIXEIRA, IGOR CÉLIO DA CONCEIÇÃO e DHENIFER COUTO SILVA DO AMPARO, deixando de formulá-la para o Acusado GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO ISIDORO (evento 79 da APM). 



    Ao ser intimada para se manifestar, a Defesa Pública pleiteou a reconsideração da posição lançada pelo Parquet das Armas, com a consequente extensão do instituto do ANPP ao Réu GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO ISIDORO (evento 91 da APM). 



    O Órgão de Acusação requereu designação de audiência para fins de homologação do ANPP, na forma da proposta acostada no evento 79, assim como o prosseguimento da ação penal em relação ao Acusado GABRIEL RODRIGUES (evento 109 da APM).



    Desse modo, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal.



    Ditante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, entendo descabido o pretendido direito à celebração do acordo de não persecução penal.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Nesse contexto, importante transcrever o seguinte trecho do ato dito coator (com meus grifos): 



    No caso sub oculi, o prejuízo causado à Administração Militar foi deveras significativo. O Réu confessou ter subtraído 24 (vinte e quatro) computadores e 4 (quatro) aparelhos celulares pertencentes ao CCA-RJ, dos quais apenas 3 (três) smartphones e 5 (cinco) notebooks foram recuperados. O material objeto do delito foi avaliado, segundo laudo pericial, no expressivo valor de R$ 69.280,15 (sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e quinze centavos).



    À toda evidência, a questão ultrapassa o aspecto meramente material. O comportamento adotado pelo Réu atingiu frontalmente a disciplina e os valores castrenses: aproveitou a confiança e camaradagem nele depositadas e utilizou, ardilosamente, a função que exercia na Organização Militar para, em diversas ocasiões, subtrair bens sob a responsabilidade da Administração Castrense. 



    Ademais, a conduta do Apelante repercutiu sobre seus amigos de infância, que confiaram integralmente nele (autor das subtrações), que se beneficiou da amizade e credibilidade em si depositadas, para ludibriá-los. Em que pese todos terem sido absolvidos pelo juízo a quo, foram compelidos, em decorrência das ações do Acusado, a um IPM e, em seguida, a responder a uma APM, situação indesejável e passível de gerar inconvenientes de toda sorte a qualquer pessoa.



    Dessa forma, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto o valor subtraído (R$ 69.280,15) não pode ser considerado ínfimo, bem como em decorrência da maior reprovabilidade do comportamento do paciente, porquanto “o comportamento adotado pelo Réu atingiu frontalmente a disciplina e os valores castrenses: aproveitou a confiança e camaradagem nele depositadas e utilizou, ardilosamente, a função que exercia na Organização Militar para, em diversas ocasiões, subtrair bens sob a responsabilidade da Administração Castrense”. 



     



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte também concluiu pela ausência de insignificância da conduta, cabendo apontar os seguintes acórdãos:



    ’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO TENTADO. CRIME QUE TERIA SIDO COMETIDO POR SERVIDOR MILITAR DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Para a incidência do princípio da insignificância, consideram-se o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.



    2. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, quando a denúncia imputa ao servidor militar a prática de delito patrimonial cometido dentro de estabelecimento militar, pela presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes.



    3. Ordem denegada.



    (HC 120.812, ministra Cármen Lúcia – grifei) 



    HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 



    I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. 



    II – O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. 



    IV – Habeas Corpus denegado. 



    (HC 135.674, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    [...]



    CRIME – MILITAR – INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. A prática de crime contra a Administração Militar é incompatível com o reconhecimento da insignificância. 



    [...]



    (HC 160.601, ministro Marco Aurélio – grifei)



    Por fim, para o eventual acolhimento da tese defensiva de desclassificação da conduta do art. 303, §2° para o art. 240, §2°, ambos do Código Penal Militar, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso): 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.